Tribunal: TJES
Processo: 5019971-73.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019971-73.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMIRA MARIANO GALARZA TORRES
APELADO: BANCO ALFA S.A. e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

2)
A apelante alega comprometimento da subsistência em razão de gastos extraordinários com a saúde do filho e sustenta a inconstitucionalidade do valor do mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se a apelante preenche os pressupostos legais da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022 para o reconhecimento da situação de superendividamento, especialmente quanto à preservação do mínimo existencial frente à exclusão das dívidas de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A caracterização do superendividamento exige a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, conforme o § 1º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor.

5)
O Decreto nº 11.150/2022 estabelece o valor de R$ 600,00 para o mínimo existencial e exclui expressamente do cálculo as parcelas de dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica, nos termos da alínea h do inciso I do parágrafo único do art. 4º.

6)
Inexiste decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 1005 e 1006 que autorize o afastamento dos critérios objetivos fixados na regulamentação federal.

7)
A apelante aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 6.200,89, montante que, mesmo após todos os descontos (R$ 2.877,78), supera em mais de quatro vezes o piso estabelecido pela norma federal.

8)
A exclusão dos empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial decorre de imposição normativa, o que resulta em sobra financeira significativamente superior ao patamar de R$ 600,00.

9)
A via da repactuação compulsória de dívidas de consumo demanda o preenchimento de requisitos estritos de admissibilidade que impedem a flexibilização sem a demonstração de insuficiência financeira perante os marcos legais vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento do superendividamento depende da observância dos parâmetros de mínimo existencial definidos na regulamentação vigente.

2. Os débitos de crédito consignado estão excluídos da aferição do mínimo existencial por força da alínea h do inciso I do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022.

3. A disponibilidade financeira superior ao patamar regulamentar afasta a caracterização do estado de superendividamento para fins de repactuação compulsória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.181/2021; § 1º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor; art. 3º e alínea h do inciso I do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, Rel. Paula Cheim Jorge, j. 02/10/2025; TJES, Apelação Cível, Rel. Marianne Júdice de Mattos, j. 19/03/2024; STF, ADPF 1005 e ADPF 1006.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de repactuação de dívidas, por meio da qual pretende a autora, aqui apelante, a revisão de débitos junto às instituições financeiras recorridas e a elaboração de plano de pagamento compulsório.

A sentença julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que, seguindo a regulamentação do Decreto Federal nº 11.150/2022, os empréstimos consignados devem ser excluídos da aferição do mínimo existencial e que a renda disponível à recorrente é superior ao patamar de R$ 600,00 fixado pela norma federal.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir se a apelante preenche os pressupostos legais estabelecidos na Lei nº 14.181/2021 para a configuração do superendividamento, especialmente no que se refere ao comprometimento do mínimo existencial em face da regulamentação vigente.

Como se sabe, a caracterização do superendividamento não decorre da mera existência de dívidas vultosas, senão da
“impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”
(§1º do art. 54-A do CDC).

A regulamentação sobreveio com o Decreto nº 11.150/2022, que fixou o valor do mínimo existencial em R$ 600,00 e, na alínea "h" do inciso I do parágrafo único do art. 4º, excluiu expressamente do cálculo as parcelas de dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.

Embora o valor concebido pelo ato normativo como mínimo existencial esteja sendo discutido no STF nas nas ADPFs 1005 e 1006, não há, até o momento, decisão vinculante que autorize o afastamento generalizado de tais critérios objetivos.

No caso, observa-se que a apelante aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 6.200,89, e seus débitos totais somam R$ 3.323,11, dos quais R$ 2.193,78$ referem-se a empréstimos consignados R$ 1.129,33 a empréstimos pessoais com débito em conta.

Sob a ótica do Decreto nº 11.150/2022, ao se excluir o montante dos consignados, a "sobra" financeira da recorrente seria de R$ 5.071,56, valor significativamente superior ao mínimo existencial regulamentar.

Inclusive, mesmo se considerarmos a sobra efetiva real após todos os descontos (R$ 2.877,78), o montante ainda supera em mais de quatro vezes o piso estabelecido pela norma federal.

Nesse cenário, conquanto não se possa ignorar a sensível situação fática relatada — referente aos custos de saúde do filho da recorrente —, a rejeição da pretensão recursal é medida que se impõe, haja vista que a via da repactuação compulsória de dívidas de consumo (Lei 14.181/21) possui requisitos estritos de admissibilidade que não podem ser flexibilizados sem a devida demonstração de insuficiência financeira frente aos marcos legais.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal, em casos análogos, tem reafirmado esse entendimento, como subsegue:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL. CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), proposta em face do BANESTES e da CAIXA. A autora alegava que seus descontos bancários, somados entre consignados e débitos em conta, consumiam integralmente sua renda, comprometendo o mínimo existencial, e pleiteava a repactuação compulsória de dívidas e limitação dos descontos mensais a 30% de seus proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante preenche os pressupostos legais da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022 para o reconhecimento da situação de superendividamento, a justificar a repactuação compulsória de dívidas e a limitação dos descontos incidentes sobre seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 54-A, § 1º, do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, exige, cumulativamente, a boa-fé do devedor, a impossibilidade manifesta de pagar a totalidade das dívidas e o comprometimento do mínimo existencial. 4. O Decreto nº 11.150/2022 regulamenta o tema, fixando o mínimo existencial em R$ 600,00 e excluindo do cálculo as parcelas de crédito consignado regido por lei específica (art. 4º, parágrafo único, I, h). 5. A apelante aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$4.765,10, valor superior ao mínimo existencial definido em norma regulamentar, o que afasta a caracterização do superendividamento. 6. Os empréstimos consignados não podem ser considerados na aferição do comprometimento do mínimo existencial, por expressa disposição legal. 7.
Os extratos bancários demonstram movimentações financeiras significativas, inclusive transferências voluntárias em valor aproximado de R$ 3.000,00 no período analisado, incompatíveis com a alegação de absoluta indisponibilidade de recursos para despesas básicas. 8. A mera existência de dívidas não configura, por si só, superendividamento, sendo necessária a prova do comprometimento efetivo da subsistência, o que não restou demonstrado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação Cível; Relator: Des. Subst. Paula Cheim Jorge; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Julgado em 02/10/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – PROCEDIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ART. 4º DO DECRETO Nº 11.150/2022 – DISCUSSÃO NO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AINDA NÃO DEFINIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. A Lei nº 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1º definiu a situação de superenvididamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" .
2. A fim de regulamentar o mínimo existencial, com a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, foi editado o Decreto nº 11.150/2022 (art. 1º) . A normativa em questão estabeleceu, no artigo 3º, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro de renda mensal objeto de preservação a título de mínimo existencial. A normativa em questão estabeleceu, no artigo 3º, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro de renda mensal objeto de preservação a título de mínimo existencial. Referido Decreto dispôs as situações que não implicam em comprometimento do mínimo existencial no artigo 4º, dentre os quais se insere a modalidade contratual firmada com as Apeladas.
3 . No caso em tela, vê-se que os dois contratos firmados com as Apeladas possuem exclusão expressa na legislação no sentido de que não afetam o mínimo existencial e, portanto, não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas. 4. O rendimento líquido da Apelante observa o valor do mínimo existencial de R$ 600,00 previsto na legislação. 5 . A alegada inobservância do julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 1005 e 1006, de Relatoria do Ministro André Mendonça, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a breve consulta ao sistema de andamentos da Suprema Corte nos faz concluir que não houve qualquer determinação de sobrestamento ou formação de precedente vinculante que obrigue o julgador a aplicar algum entendimento (CPC, art. 927), estando as ações ainda em fase inicial, sem análise liminar do tema, tampouco meritória. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação Cível; Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Julgado em 19/03/2024).

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e a ele
nego
provimento.

Em atenção ao disposto no §11
do
art. 85 do C
PC
, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)